Tribunal: TJMT
Processo: 1076337-27.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076337-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEI GERMANO NUNES - CPF: 010.741.701-48 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação proposta por servidora pública estadual no cargo “APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30”, regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, na qual se pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidores públicos estaduais da educação, submetidos ao regime remuneratório por subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, possuem direito ao recebimento de adicional de insalubridade, mesmo diante da inexistência de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que institui sistema remuneratório por subsídio fixado em parcela única.

O art. 44 da referida lei veda expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras espécies remuneratórias, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas.

A lei de regência da carreira não contempla previsão de pagamento de adicional de insalubridade, afastando juridicamente a concessão da vantagem pretendida.

A concessão judicial de parcela remuneratória não prevista em lei afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Em observância ao princípio da especialidade, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 prevalece sobre normas gerais eventualmente invocadas, como a Lei Complementar nº 04/1990, a Lei Complementar nº 502/2013 e a Lei nº 8.563/2006.

A condição de servidor público estatutário impede a aplicação analógica de normas celetistas ou precedentes oriundos da Justiça do Trabalho.

O entendimento está em consonância com a Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual o adicional de insalubridade ao servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, além de laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão expressa em lei específica da categoria.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ao instituir remuneração por subsídio em parcela única e vedar acréscimo de vantagens remuneratórias, impede a concessão de adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

O Poder Judiciário não pode instituir vantagem remuneratória a servidor público sem previsão legal, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 24 (Aprovada em 16/07/2025); TJMT, N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ROSINEI GERMANO NUNES
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença de improcedência.

O agravante sustenta que a LC nº 502/2013 regulamenta a concessão de adicional de insalubridade; que foram apontadas inconsistências metodológicas, falhas na análise das atividades efetivamente exercidas e inadequação das conclusões periciais no ambiente de trabalho. Pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença para que seja realizada nova perícia judicial e, subsidiariamente, pede seja julgado procedente o pedido inicial para condenação do Estado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

A agravada, nas contrarrazões, pede seja improvido o agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Não assiste razão à agravante.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, consistindo em verificar a existência, ou não, de fundamento legal que autorize o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais da educação, regidos pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Nessas hipóteses, a produção de prova pericial mostra-se desnecessária, pois, ainda que eventualmente constatada a exposição a agentes nocivos, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para autorizar o pagamento da vantagem remuneratória pretendida, diante da ausência de previsão legal específica.

Com efeito, o regime jurídico dos servidores públicos estaduais da educação encontra-se disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual instituiu sistema remuneratório por subsídio, fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou vantagem de natureza remuneratória.

No caso concreto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, não contempla qualquer previsão de pagamento de adicional de insalubridade, ao contrário, veda expressamente o acréscimo de vantagens remuneratórias, ressalvadas apenas as hipóteses nela previstas. Dispõe o artigo 44 do referido diploma legal:

“Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado.”

A própria lei de regência da carreira da recorrente afasta a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade, inexistindo autorização normativa específica para a concessão da vantagem pretendida.

Ademais, a teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”, sendo vedada a criação judicial de parcelas remuneratórias não previstas em lei.

Logo, ante a ausência de previsão legal na norma específica que rege a carreira dos profissionais da educação, e em observância ao princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral, não se aplicam ao caso as disposições da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, da Lei Complementar nº 502/2013 ou da Lei nº 8.563/2006, inexistindo fundamento jurídico para a concessão do benefício requerido.

Ressalta-se, por fim, que a invocação de normas e precedentes oriundos da Justiça do Trabalho não se mostra adequada à hipótese, uma vez que a recorrente é servidora pública estatutária, submetida a regime jurídico próprio, não sendo juridicamente possível a aplicação analógica de regras celetistas ou de entendimentos firmados em contexto normativo diverso.

Sobre o tema, a Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso dispõe:

SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial”. (Aprovada em 16/07/2025)

O entendimento ora adotado encontra-se em consonância com a jurisprudência reiterada pelas Turmas Recursais, no sentido de que os servidores públicos estaduais da educação, regidos pela Lei Complementar nº 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade, ante a ausência de previsão legal e a vedação expressa ao acréscimo de vantagens remuneratórias.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.
A Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.
De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
(N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026